Tribunal: TJPA
Processo: 0804551-32.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804551-32.2025.8.14.0136

APELANTE: JONATHAN RODRIGO DA COSTA DELGADO

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CADASTRO DE RESERVA. TEMA 376 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência liminar, proferida com fundamento no art. 332, II, do CPC, em ação destinada à invalidação de cláusula de barreira prevista no Edital nº 01/2024 do concurso público do Município de Canaã dos Carajás. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado quanto à análise de alegado déficit funcional, contratações temporárias, TAC firmado com o Ministério Público, legislação municipal e necessidade de formação de cadastro de reserva, requerendo efeitos infringentes para afastar a cláusula editalícia e assegurar continuidade no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar elementos relacionados à necessidade de servidores e à formação de cadastro de reserva; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia e modificar entendimento já firmado acerca da validade da cláusula de barreira prevista em edital de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e coerente a controvérsia relativa à pretensão de afastar cláusula de barreira e criar judicialmente cadastro de reserva não previsto no edital.

O julgado analisou especificamente a alegação de distinção em relação ao Tema 784 do STF e concluiu que o precedente trata de hipótese diversa, referente ao direito subjetivo à nomeação de candidato já aprovado, hipótese distinta daquela em que se busca desconstituir regra editalícia limitadora da aprovação.

A controvérsia submete-se diretamente ao Tema 376 do STF, que reconhece a constitucionalidade de cláusula de barreira em concurso público, inexistindo fundamento para criação judicial de cadastro de reserva não previsto no instrumento convocatório.

Alegações relativas a crescimento populacional, necessidade permanente de servidores, contratações temporárias, TAC firmado com o Ministério Público e legislação municipal não afastam a validade constitucional da cláusula de barreira nem autorizam intervenção judicial no desenho do certame.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é apenas aquela interna ao próprio julgado, verificada entre fundamentação e conclusão, não se confundindo com divergência entre a decisão e a interpretação jurídica sustentada pela parte.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em conformidade com os arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1º, do CPC.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente é admissível de forma excepcional, quando decorrente da correção de vício efetivamente existente, hipótese não verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração.

A alegação de necessidade de servidores, contratações temporárias ou existência de TAC não afasta a constitucionalidade de cláusula de barreira prevista em edital de concurso público.

O Poder Judiciário não pode criar cadastro de reserva não previsto no edital do certame em desconformidade com precedente vinculante do STF.

O magistrado satisfaz o dever constitucional de fundamentação ao enfrentar de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 332, II, 489, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 376 da Repercussão Geral; STF, Tema 784 da Repercussão Geral; TJPR, ED nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª Câmara Cível, j. 27.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0804551-32.2025.8.14.0136.

EMBARGANTE:
JONATHAN RODRIGO DA COSTA DELGADO.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS E FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – FGV.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JONATHAN RODRIGO DA COSTA DELGADO
contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento no art. 332, II, do CPC, em demanda voltada à invalidação de cláusula de barreira prevista no Edital nº 01/2024 do concurso público do Município de Canaã dos Carajás.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não teria havido enfrentamento específico das peculiaridades do caso concreto, notadamente quanto ao alegado déficit funcional do Município, às contratações temporárias, ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público, à legislação municipal e à suposta necessidade de formação de cadastro de reserva. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a cláusula de barreira e possibilitar sua continuidade no certame.

O Município de Canaã dos Carajás apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios no julgado e sustentando que o recurso possui nítido propósito de rediscussão do mérito, uma vez que o acórdão teria enfrentado expressamente a incidência do Tema 376 do STF, a inaplicabilidade do Tema 784 e a inviabilidade de criação judicial de cadastro de reserva não previsto no edital.

É o relatório
.

VOTO

Voto

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração
.

No mérito, contudo,
não assiste razão ao embargante
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão da causa, à reapreciação de provas ou à modificação do julgado apenas porque a conclusão adotada foi desfavorável à parte.

No caso, a leitura do acórdão embargado revela que a controvérsia foi enfrentada de forma suficiente e coerente. O julgado consignou expressamente que o núcleo da demanda consistia na pretensão de afastar cláusula de barreira prevista no edital do concurso público e criar, por via judicial, cadastro de reserva inexistente no instrumento convocatório.

Também foi expressamente analisada a tese de distinção fundada no Tema 784 do Supremo Tribunal Federal, tendo o acórdão concluído que referido precedente trata de hipótese diversa, relacionada ao direito subjetivo à nomeação de candidato já aprovado, quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração. No caso concreto, todavia, o embargante busca, em momento anterior, desconstituir a regra editalícia que restringiu a aprovação aos candidatos mais bem classificados, o que atrai a incidência direta do Tema 376 do STF.

Não há, portanto, omissão quanto ao ponto.

De igual modo, o acórdão enfrentou a alegação de crescimento populacional, necessidade permanente de servidores, contratações temporárias e suposto descumprimento de compromissos administrativos, assentando que tais circunstâncias, por si sós, não infirmam a constitucionalidade da cláusula de barreira, nem autorizam a criação judicial de cadastro de reserva não previsto no edital.

A circunstância de o embargante discordar da conclusão adotada não configura vício sanável pela via integrativa. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, verificada entre premissas e conclusão, e não a suposta divergência entre a decisão e a interpretação jurídica defendida pela parte.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao TAC e à legislação municipal. O acórdão embargado registrou que tais elementos não alteram o núcleo da controvérsia, centrado na validade constitucional da cláusula de barreira e na inexistência de previsão editalícia de cadastro de reserva. Assim, ainda que a parte sustente que o edital deveria ter contemplado cadastro de reserva, tal pretensão, na forma deduzida, implicaria intervenção judicial direta no desenho do certame, em desconformidade com o precedente vinculante aplicado.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, suficiente e compatível com os arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1º, do CPC.

Na realidade, os presentes aclaratórios traduzem inconformismo com o resultado do julgamento e buscam atribuir efeitos infringentes ao recurso, com a finalidade de rediscutir matéria já decidida. Todavia, a modificação do julgado em sede de embargos de declaração somente é admissível de forma excepcional, quando decorrer necessariamente da correção de vício efetivamente existente, o que não se verifica.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém OS REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 22/06/2026